Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742848-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FERREIRA DE SOUZA RECORRIDA: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para persecução de valores indenizatórios e aplicando multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) a legitimidade ativa da agravante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não foi transmitido pela agravante à agravada, conforme registrado na escritura de compra e venda, que expressamente ressalvou tal direito em favor dos alienantes. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. 5. No tocante à multa por litigância de má-fé, conclui-se que não há comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos por parte da agravante que se limitou a utilizar instrumento processual regular, no exercício do direito de ação garantido constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004). TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 79, 80 e 81, caput, todos do Código de Processo Civil, alegando má-fé objetiva da parte recorrida; c) artigos 55, §§ 1o e 3o, 927, § 4o, ambos do CPC, por não ter o acórdão vergastado aplicado multa por litigância de má-fé à parte recorrida, conforme casos semelhantes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 79, 80 e 81, caput, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece trânsito o apelo quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 55, §§ 1o e 3o, 927, § 4o, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004